Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702562-61.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS DO MARCENEIRO COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME AGRAVADO: JONAS SABINO DO CARMO DECISÃO A agravante FERRAGENS DO MARCENEIRO COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME interpôs o recurso em 14/09/2025 (ID 76239965). Todavia, não apresentou a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento do preparo. Após ser intimada a comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas após a interposição do recurso (ID 76283640), a parte agravante apresentou petição (ID 76501575) informando que o pagamento do preparo foi realizado em 18/09/2025 (ID 76420423), justificando a ausência inicial do comprovante por dificuldades operacionais e pelo prazo exíguo concedido. Nos termos do art. 29, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, o agravo de instrumento está sujeito a preparo. Ainda, em seu artigo 31, caput e § 1o, há previsão expressa de que o preparo deve ser comprovado nos autos dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de imediata deserção. Conforme o comprovante de ID 76501575, o pagamento do preparo foi realizado em 18/09/2025, ou seja, quatro dias após a interposição do agravo em 14/09/2025. A parte agravante não apresentou justificativa plausível para o atraso, tampouco requereu o benefício da gratuidade de justiça no momento da interposição do recurso. Nesse sentido: Processo civil. Agravo interno em agravo de instrumento – decisão unipessoal que julgou deserto o recurso – regularidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão unipessoal do relator que julgou deserto recurso. 2. As razões recursais não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, mas tão somente afirma a recorrente que acreditava que lhe seria concedida a gratuidade de justiça, razão pela qual requereu prazo para pagamento do preparo recursal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão é saber se é possível reabrir o prazo para pagamento do preparo recursal. III. Razões de decidir 4. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante. 5. O Regimento Interno das Turmas Recursais, em seus arts. 29, inciso II, e 31, caput e § 1o, estipula que o Agravo de Instrumento se sujeita ao preparo recursal, o qual deve ser realizado em até 48h seguintes de sua interposição. 6. Referido prazo é peremptório e a parte agravante não alegou qualquer motivo justo que a impediu de realizar o pagamento. Tampouco formulou pedido de gratuidade de justiça na origem ou quando da interposição do recurso, de modo que confirmo a decisão recorrida. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. 8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. (Acórdão 1982718, 0752785-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11, V, do RITRJE. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator